Tribunal: STJ
Processo: 0008172-02.2016.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1934350 - SE(2021/0233485-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR -
PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS E OUTRO
(S) - PE028240D
AGRAVADO
: IRANITA LEMOS FERREIRA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: RONALDO DIAS
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE LAURINDO DA SILVA E OUTRO(S) -
PE027718
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INTERESSE.
AUSÊNCIA.
SEGURADORA.
LEGITIMIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. Existindo pronunciamento expresso da Caixa Econômica Federal - CEF
no sentido de que não tem interesse jurídico na lide, não há razão para o
encaminhamento dos autos à Justiça Federal, competindo, portanto, à
Justiça estadual o julgamento da demanda.
2. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas
no recurso especial. Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d812606-acd2-4df1-a813-e9cdb747ccdb

Documento eletrônico VDA55318483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d812606-acd2-4df1-a813-e9cdb747ccdb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1934350 - SE(2021/0233485-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR -
PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS E OUTRO
(S) - PE028240D
AGRAVADO
: IRANITA LEMOS FERREIRA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: RONALDO DIAS
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE LAURINDO DA SILVA E OUTRO(S) -
PE027718
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INTERESSE.
AUSÊNCIA.
SEGURADORA.
LEGITIMIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. Existindo pronunciamento expresso da Caixa Econômica Federal - CEF
no sentido de que não tem interesse jurídico na lide, não há razão para o
encaminhamento dos autos à Justiça Federal, competindo, portanto, à
Justiça estadual o julgamento da demanda.
2. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas
no recurso especial. Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TRADITIO
COMPANHIA DE SEGUROS. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, impugna acórdão do TRIBUNAL DE
assim ementado
JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -- DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA NO
TRANSCORRER DE AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL —
INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL NESSE
SENTIDO - DECISÓRIO AGRAVADO QUE TORNA SEM EFEITO DECISÃO
Documento eletrônico VDA54445131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:33
Código de Controle do Documento: 7b65aa4a-989b-454e-ba78-c9b21bd2da30

ANTERIOR JUIZO DE PROFERIDA PELO MESMO PRIMEIRO GRAU, NO
SENTIDO DE DETERMINAR O DESMEMBRAMENTO E REMESSA DO FEITO
DE ORIGEM PARA A JUSTIÇA FEDERAL — APÓLICES MANTIDAS PERANTE
A SEGURADORA AGRAVANTE QUE SÃO PERTENCENTES AO RAMO
PRIVADO E NÃO PÚBLICO — COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
CARACTERIZADA — INTELECÇÃO DO
° - A § 7° e § 8° DA LEI
ART. 1
FEDERAL n°
I DIPLOMA NORMATIVO APLICÁVEL SUSCITADA
12.409/2011
À CONTROVÉRSIA - DECISÃO AGRAVADA IMPUGNADO MANTIDA —
DECISÓRIO QUE SE HARMONIZA COM RECENTES PRECEDENTES DESTA
CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA EM
COMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO
(e-STJ fl. 365)
UNÂNIME."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.641/1.642
).
No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 1o e 1o-A da
e dos arts. 3o, 4o e 5o da Lei no
Lei no 12.409/2011
13.000/2014.
Defende, em síntese, a incompetência da Justiça estadual para julgar o
presente caso, tendo em vista a necessidade de integração da Caixa Econômica
Federal no feito.
Argumenta, ainda, por sua ilegitimidade passiva. Nesse sentido, diz que a
Caixa Econômica Federal teria legitimidade, por se tratar de apólice pública de seguro
habitacional.
Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Ao analisar o contexto dos autos, o TJSE foi categórico ao afastar o
interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, citando, inclusive, manifestação dessa
instituição financeira.
Veja-se:

"Contudo, no mérito, após analisar tudo o que dos autos
consta, em cotejo com as provas carreados à demanda de origem
infiro que, razão não assiste a parte insurgente.
No caso concreto, a Caixa Econômica Federal após a sua
regular intimação com o fito de obter o seu pronunciamento para
aferir sobre o seu interesse processual na lide intentada, afirmou
categoricamente, consoante movimento processual datado em
que não deveria ser integrada no polo passivo da
19/05/2016,
porquanto, os três autores não possuíam: '... enquadramento nas
demanda,
hipóteses previstas na Resolução CCFCVS no 364, de 2014: Autor CPF Data
da Liquidação Informações complementares...'
E ainda que, com relação aos demandantes ora agravados: '... os
documentos disponibilizados não possibilitaram a localização de contratos
de financiamento habitacional em nome dos mesmos, tanto no CADMUT,
quanto nos demais instrumentos disponíveis...'
Nesse toar,
'... a
a Caixa Econômica Federal requereu:
reconsideração da decisão judicial proferida no dia
e
17/05/2016
a sua
exclusão do feito, com o cancelamento da remessa dos autos à
Documento eletrônico VDA54445131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:33
Código de Controle do Documento: 7b65aa4a-989b-454e-ba78-c9b21bd2da30

justiça federal para que o mesmo permaneça sob a competência do
.'
juizo estadual
Sendo assim, o juízo a quo, reconsiderou consoante a decisão
agravada a sua decisão anterior, que determinava a remessa do feito a
Justiça Federal, por vislumbrar na hipótese dos autos, a sua incompetência
para apreciar a ação aforada." (e-STJ fls.
- grifou-se)
366/368

Portanto, apresentada manifestação expressa da Caixa Econômica
Federal informando não possuir interesse jurídico no deslinde do feito, cujos contratos
de financiamento não ostentam natureza pública, não há razão que justifique a
remessa dos autos para a Justiça Federal, incidindo os óbices das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SEGURO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
SEGURO HABITACIONAL. RAMO 66. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
REEXAME
SÚMULA 83/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que manteve a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar ação de cobrança por vícios construtivos no
âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, em razão da ausência de
interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na demanda.
2. O acórdão recorrido considerou que a CEF manifestou expressamente
desinteresse na lide, não havendo comprovação de vínculo dos contratos
com apólices públicas (ramo 66) ou comprometimento do Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação
de interesse da CEF na lide, em contratos não vinculados ao ramo 66, afasta
a competência da Justiça Federal e mantém a competência da Justiça
Estadual para o julgamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide apenas
em contratos celebrados entre 02.12.1988 e 29.12.2009, vinculados ao
FCVS. Ausente tal vínculo, a competência permanece com a Justiça Estadual.
5. A manifestação expressa da CEF quanto à ausência de interesse
na demanda, aliada à inexistência de comprovação de vínculo dos
contratos com apólices públicas, reforça a conclusão de que a
competência é da Justiça Estadual, entendimento que se encontra
em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da
Súmula 83/STJ.
6. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. Não se conhece de recurso especial por suposta violação a resolução
administrativa, pois o
III, 'a', da Constituição Federal restringe-se à
art. 105,
análise de violação à legislação federal.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido."
(REsp
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
2.215.200/RS,
julgado em
DJEN de
grifou-se.)
17/11/2025,
24/11/2025,
No que se refere à legitimidade da seguradora, verifica-se que referida
matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito,
e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Documento eletrônico VDA54445131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:33
Código de Controle do Documento: 7b65aa4a-989b-454e-ba78-c9b21bd2da30

A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja
realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
C/C
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco
REsp n. 1.351.296/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA54445131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:33
Código de Controle do Documento: 7b65aa4a-989b-454e-ba78-c9b21bd2da30

extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:33
Código de Controle do Documento: 7b65aa4a-989b-454e-ba78-c9b21bd2da30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.934.350 / SE
Número Registro: 2021/0233485-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081720220168250000 00345797620158250001 345797620158250001 81720220168250000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS E OUTRO(S) -
PE028240D
AGRAVADO
: IRANITA LEMOS FERREIRA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: RONALDO DIAS
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE LAURINDO DA SILVA E OUTRO(S) -
PE027718
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
Documento eletrônico VDA55295091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: 293e3835-5422-49f2-b68c-7e203807303a

FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: 293e3835-5422-49f2-b68c-7e203807303a